Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-18.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. REVOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E CONDENAÇÃO POR OUTRO FATO DELITUOSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO FIRMADA NA TRANSAÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CÃO PITBULL. CONTRAVENÇÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. TEORIA A INTERVENÇÃO MÍNIMA DA ESFERA PENAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte ré do processo em face da sentença que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condená-la nas penas do art. 31 da LCP a 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma medida restritiva de direito. Em sede recursal, aduz a nulidade da decisão que revogou o benefício da Transação penal sem a manifestação da parte. A extinção da punibilidade pelo adimplemento substancial da obrigação firmada na transação. Subsidiariamente, requer a admissão de prova emprestada apta a dar suporte à sua absolvição por ausência de comprovação do dolo, tornando o fato atípico, com a ausência de provas para a condenação e, por fim, a aplicação do princípio da intervenção mínima.

2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões e parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento da apelação.

3. Não há nulidade na decisão que revogou o benefício da Transação penal, pois, além da defesa técnica ter sido intimada, a revogação do aludido benefício decorreu da condenação penal da ora apelante proferida nos Autos 0703392- 03.2022.8.07.0021. Destaca-se, ainda, que tampouco se extrai o cumprimento integral das obrigações firmadas no acordo.

4. Para a aplicação do adimplemento substancial são necessários, em resumo, os seguintes requisitos: destacado cumprimento das condições pactuadas (o que não ocorreu no caso em questão por confessa dificuldade econômica) e possibilidade do atingimento da finalidade do instituto que deu azo ao acordo. Extraindo-se a outra condenação pela exata contravenção descrita nesse processo, vislumbra-se que a parte ré não faz jus à extinção da sua punibilidade.

5. É desnecessária a juntada de depoimento da parte ré, produzido em outros autos, sobre o cuidado com seus cães, haja vista tratar-se de fatos distintos ao analisado nesse processo.

6. Narram os autos que, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 15h00min, em via pública, próximo à Quadra 202, Conjunto 63, Casa 52, Itapoã – DF, a parte ré recorrente, com consciência e vontade, não teve a devida cautela na guarda de seus animais (dois cães da raça pit bull), deixando-os escapar do canil, causando o ataque a outro cão de raça menor, culminando com a morte do referido animal.

7. Em conformidade com o artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/4, incorre na pena aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso. Desse modo, a alegação da apelante de que não contribuiu para a ocorrência dos fatos não merece prosperar, porquanto ela não tomou a devida cautela em relação à segurança dos cachorros em sua residência. Desse modo, não há que falar em absolvição por ausência de tipicidade.

8. Por fim, deixo de conhecer o pedido em relação à intervenção mínima do direito penal, haja vista, configurar inovação recursal.

9. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e não provido.

10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.